Tribunal: TJDFT
Processo: 0735398-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
II - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA AGRAVADA. REJEIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MATÉRIA AFETA AO JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO.
III - PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DO TEMA N. 1.169 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. FIRMADO PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DOS ACLARATÓRIOS DO AGRAVANTE.
IV - RECURSOS DO AGRAVANTE E DA AGRAVADA. OMISSÃ E CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC.
V - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO AGRAVANTE PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA EXTENSÃO, REJEITADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVADA CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração opostos pela agravada, haja vista que a discussão acerca da existência dos vícios de omissão e contradição alegados nas razões dos aclaratórios consubstancia, ao cabo, matéria atinente ao próprio mérito do recurso.
2. Incabível o conhecimento da pretensão de suspensão do processamento do cumprimento de sentença até julgamento definitivo do Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça, porquanto somente apresentada nas razões dos embargos de declaração em evidente inovação recursal.
3. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
4. Inexistem os vícios de omissão e/ou de contradição apontados nos embargos de declaração se, no acórdão embargado, a matéria indicada pelos recorrentes foi devidamente apreciada pelo colegiado, o qual deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para reconhecer a possibilidade de compensação com os reajustes deferidos posteriormente aos servidores públicos distritais, em razão de posteriores reestruturação de carreira, com base no previsto nas Leis distritais 38/89 e 117/90.
5. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
6. Embargos de declaração do agravante parcialmente conhecidos e, na extensão conhecida, rejeitados. Embargos de declaração da agravada conhecidos e rejeitados.